Tribunal: TJBA
Processo: 8002289-93.2023.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002289-93.2023.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANE SANTOS RIOS

Advogado(s)
:
NAIANE DA CRUZ NOVAIS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. FUNÇÃO SOCIAL. DIREITO À SAÚDE, INTEGRIDADE E VIDA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PARA CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não se aplica ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, por ser o Planserv plano de saúde de autogestão (Súmula 608 do STJ).

2 - Da análise dos artigos 421 e 423 do Código Civil, conclui-se que aos contratos em âmbito geral, deve-se aplicar os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato

3 - Quando um beneficiário apresenta necessidade de realização de tratamento para câncer, devidamente comprovado por relatório médico, é responsabilidade do ente público, por meio do plano de saúde, autorizar o tratamento. Essa atitude valoriza princípios como a proteção à vida e à saúde (CF, art. 5º), bem como a dignidade humana. (CF art.1º, III).

3 - A recusa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento médico cirúrgico, devidamente prescrito, enseja reparação por danos morais sofridos.

4 - Dano moral configurado, devendo ser mantido o valor arbitrado.

5 – Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8002289-93.2023.8.05.0049
tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ROSANE SANTOS RIOS

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.